Tribunal: TJDFT
Processo: 0725151-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITOS DE PARTICULAR EM CONTRATO PÚBLICO. NECESSIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL. LEI 8.666/93.
I – Conquanto seja possível a cessão de créditos atinentes a contratos celebrados com a Administração Pública, a simples comunicação ao órgão/entidade não é suficiente para torna-la exigível, ante a disciplina do art. 65, inciso II, alínea “c”, da Lei no 8.666/93, que prevê que as modificações na forma de pagamento deverão ser objeto de aditivos contratuais;
II – Não apresentado o respectivo termo aditivo disciplinando a nova forma de pagamento, não há é possível exigir que o ente público proceda à cessão do crédito, nos termos do acordo, ainda que homologado pelo juízo, ante ausência do preenchimento de requisito formal, exigido por lei.
III – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.Unânime.